Tribunal: TJBA
Processo: 8013735-88.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013735-88.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR APELADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA Advogado(s):CLEDER SOARES SAMPAIO, JOAO APARECIDO LEITE DE OLIVEIRA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA PROFERIDA SEM PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que, em ação de indenização por desapropriação indireta, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando o ente público ao pagamento de indenização por apossamento administrativo de imóvel particular sem procedimento expropriatório regular. A sentença foi proferida com julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos alegados, especialmente quanto à natureza da área, momento do apossamento e existência de domínio público prévio. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado do mérito pressupõe inexistência de necessidade de outras provas, o que não se verifica no presente caso. 4. A controvérsia envolve matéria fática e técnica, cuja adequada solução depende de prova pericial sobre a titularidade, extensão e valor do imóvel, bem como sobre o momento e circunstâncias do suposto apossamento administrativo. 5. A ausência de instrução probatória configura cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece a imprescindibilidade da perícia técnica em ações de desapropriação indireta. 7. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de perícia judicial. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação provido. Sentença anulada para reabertura da instrução probatória e realização de prova pericial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e XXIV; CPC, arts. 355, I; 496, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000109-43.2005.8.05.0254, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 20.09.2022; TJBA, Apelação nº 8126923-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 08.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8013735-88.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator